Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728847-96.2023.8.07.0000 Agravante(s) Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Agravado(s) Carla da Conceição Ferreira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ímpar Serviços Hospitalares S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 153085568 do processo de referência) que, nos autos da ação ordinária c/c antecipação dos efeitos da tutela de urgência inaudita altera pars e pedido de danos morais movida por Carla da Conceição Ferreira em desfavor da ora agravante, processo n. 0701201-36.2022.8.07.0004, saneou o processo e indeferiu o pedido de denunciação à lide, nos seguintes termos: Segue decisão saneadora. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, nos termos do Art. 357 do CPC. Inicialmente, passo a apreciar o pleito de denunciação à lide/chamamento ao processo da companhia seguradora Chubb Seguros Brasil S.A., formulado pela ré em contestação. Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) Nesse cenário, vale salientar que o Art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide no âmbito de ação assentada em relação de consumo. De fato, o espírito que forma todo aquele microssistema jurídico é no sentido de que demandas dessa natureza não devem abrir espaços para o surgimento de embaraços e entraves ao consumidor até a efetiva entrega da prestação jurisdicional, o que seguramente ocorreria acaso se viabilizasse tal modalidade de intervenção de terceiros. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: (...) Ademais, os Arts. 18, 25, §1o, e o artigo 34 do Código de Defesa do consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Por fim, o fato de o consumidor ter exercido sua pretensão material contra apenas uma das co-responsáveis pelo fato não afasta o direito desta de demandar, regressivamente, em ação autônoma, a outra empresa solidariamente responsável. Assim, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide. (...) Na origem, a ré opôs embargos de declaração (Id 154023233 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 162993993 do processo de referência. Inconformada, a ré interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49101243), conta se tratar, na origem, de ação proposta pela ora agravada em razão de suposta falha no serviço médico prestado durante a realização de laqueadura, que resultou em posterior gravidez indesejada. Indica o requerimento formulado em contestação do chamamento ao processo da companhia seguradora garantidora da cobertura de responsabilidade civil decorrente de supostos erros profissional e assistencial. Disserta sobre a conformidade da intervenção de terceiros com princípios constitucionais da efetividade e da economia processual. Afirma que, na hipótese de constituição de título executivo condenatório, a execução atingirá também a seguradora como devedora solidária, de modo a assegurar à consumidora maior efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 130, III, do CPC. Refuta qualquer prejuízo processual ou necessidade de ampla e detalhada dilação probatória com a medida pretendida. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo. Fundamenta possuir direito subjetivo a chamar a segurada aos autos. Reputa presente o perigo da demora no risco de nulidade dos atos praticados na fase instrutória sem a participação da seguradora em caso de provimento do recurso. Ao fim, pede: a) Seja concedida, in limine, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o chamamento ao processo da empresa seguradora e/ou a concessão de efeito suspensivo ativo a esse recurso para que se possa realizar o chamamento da empresa seguradora no processo principal; b) No mérito, seja o presente recurso conhecido e provido para, confirmando o pedido liminar, reformar a r. decisão agravada, determinando-se o chamamento ao processo da companhia seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., atual denominação social de ACE SEGURADORA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o no 3.502.099/0001- 18. Preparo regular (Ids 49101257 e 49101256). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É bem verdade que o Código de Defesa do Consumidor, ao intento de conferir maior proteção ao consumidor, admite como forma de intervenção de terceiro o chamamento ao processo da seguradora de responsabilidade civil contratada pelo fornecedor do serviço, nos termos do art. 101, II, in verbis: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. (grifo nosso) Como sói ocorrer na legislação especial em comento, a norma visa beneficiar o consumidor, a fim de ampliar a garantia de recebimento da reparação buscada pela ampliação subjetiva do polo passivo, em prestígio ao princípio da reparação integral dos danos, insculpido no art. 6o, VI, do CDC. Destarte, o regramento não deve ser interpretado ao arrepio da vontade do consumidor e em seu prejuízo, quando este manifesta expressamente o desinteresse na integração da seguradora à demanda, sob pena de subverter o próprio escopo protetivo do CDC em benefício da pretensão da parte adversária. A propósito, ilustra o julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual, as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento do direito do consumidor. 2. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumidor. 3. A intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. 4. No caso, em razão da hipossuficiência técnica e econômica da agravada, aliada a maior facilidade de produção de provas pelo agravante, a inversão do ônus probante é medida adequada. A decisão recorrida não merece reparos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1435543, 07147243020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa esteira, malgrado o instituto do chamamento ao processo seja cabível ao caso em exame, não constitui ele direito subjetivo da parte, não havendo, no caso, concordância da parte consumidora, ora agravada. A propósito, em relação de consumo, incontroversamente reconhecida no caso concreto, é expressamente vedada a denunciação da lide, consoante a disposição do art. 88 do CDC (Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.), como ressaltou o i. juiz na decisão hostilizada. O recorrente não refuta a vedação legal, fundamento considerado suficiente pela decisão arrostada para negar a intervenção de terceiro requerida na modalidade de denunciação à lide. O direito de regresso poderá ser exercido nos próprios autos, consoante permissivo contido no art. 88 do CDC. Conjecturas do agravante como empecilho ou dificultador do exercício do direito de regresso não inviabilizam o exercício do direito de ação. Nesse sentido, transcrevo a orientação da jurisprudência pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade processual e prejuízo ao consumidor. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 34), faculta ao consumidor escolher contra quem irá litigar. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1240030, 07265939220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. 1. Quando a relação jurídica existente entre as partes for de consumo, consoante dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, o julgamento da lide deverá pautar-se nos princípios dispostos nesse diploma legal. 2. Nas relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1192112, 07110167420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificado que o art. 88 do CDC dispõe que, na hipótese do art. 13, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide, concluo pela validade dessa vedação à pretensão do recorrente visando à ampliação do polo passivo da demanda. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido, porque i) inadmissível a denunciação da lide ao caso em comento e ii) não há concordância da parte autora, ora agravada, em relação ao chamamento ao processo da seguradora. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não há demonstração concreta da probabilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora